Tribunal: TJMT
Processo: 1053950-24.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1053950-24.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESES JÁ ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a responsabilidade objetiva da embargante, a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação à restituição dos valores subtraídos mediante fraude bancária por engenharia social, com transferências via PIX.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão, ao argumento de que o acórdão desconsiderou o histórico de movimentações financeiras elevadas do autor, o que tornaria as transações contestadas compatíveis com seu perfil e afastaria a premissa de movimentações atípicas; (ii) reconhecimento de omissão quanto ao fato de as operações terem sido realizadas a partir de dispositivo confiável, previamente autorizado e identificado pelo número de série do certificado do cliente; (iii) reconhecimento de contradição, ao fundamento de que a fraude teria sido praticada exclusivamente por terceiros, fora do ambiente sistêmico da instituição, o que configuraria fortuito externo e romperia o nexo causal; e (iv) atribuição de efeitos infringentes para afastar a responsabilidade da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto ao histórico transacional do autor e à utilização de dispositivo confiável; (ii) verificar a existência de contradição quanto à qualificação da fraude como fortuito interno; e (iii) examinar o cabimento de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida.
5. Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente as circunstâncias fáticas suscitadas pela parte, atribuindo-lhes valoração diversa da pretendida. A divergência sobre o peso conferido às provas não constitui vício embargável, mas inconformismo com a solução jurídica adotada.
6. A alegação de que as transações foram realizadas a partir de dispositivo confiável não configura omissão quando o acórdão embargado apreciou o argumento e concluiu que a ausência de mecanismos adicionais de verificação – como confirmação via SMS, biometria ou bloqueio preventivo por movimentação atípica – caracteriza falha na prestação do serviço, independentemente da origem do dispositivo utilizado.
7. Não configura contradição o acórdão que qualifica a fraude por engenharia social como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, com fundamento no Tema Repetitivo 466 e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A coerência interna do decisum é aferida pela compatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não pelo confronto entre o julgado e a tese da parte recorrente.
8. É inadmissível a juntada de documentos novos na via dos embargos de declaração quando esses elementos não integraram o acervo probatório apreciado pelo acórdão embargado e não foram submetidos ao contraditório nos autos de origem. Admitir o contrário equivaleria a converter os aclaratórios em instrumento de instrução processual superveniente, em contrariedade à sua natureza e finalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, REsp 2.052.228/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053950-24.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE HANES - CPF: 987.727.831-68 (EMBARGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESES JÁ ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a responsabilidade objetiva da embargante, a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação à restituição dos valores subtraídos mediante fraude bancária por engenharia social, com transferências via PIX.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão, ao argumento de que o acórdão desconsiderou o histórico de movimentações financeiras elevadas do autor, o que tornaria as transações contestadas compatíveis com seu perfil e afastaria a premissa de movimentações atípicas;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto ao fato de as operações terem sido realizadas a partir de dispositivo confiável, previamente autorizado e identificado pelo número de série do certificado do cliente;
(iii)
reconhecimento de contradição, ao fundamento de que a fraude teria sido praticada exclusivamente por terceiros, fora do ambiente sistêmico da instituição, o que configuraria fortuito externo e romperia o nexo causal; e
(iv)
atribuição de efeitos infringentes para afastar a responsabilidade da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão quanto ao histórico transacional do autor e à utilização de dispositivo confiável;
(ii)
verificar a existência de contradição quanto à qualificação da fraude como fortuito interno; e
(iii)
examinar o cabimento de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida.

5. Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente as circunstâncias fáticas suscitadas pela parte, atribuindo-lhes valoração diversa da pretendida. A divergência sobre o peso conferido às provas não constitui vício embargável, mas inconformismo com a solução jurídica adotada.

6. A alegação de que as transações foram realizadas a partir de dispositivo confiável não configura omissão quando o acórdão embargado apreciou o argumento e concluiu que a ausência de mecanismos adicionais de verificação – como confirmação via SMS, biometria ou bloqueio preventivo por movimentação atípica – caracteriza falha na prestação do serviço, independentemente da origem do dispositivo utilizado.

7. Não configura contradição o acórdão que qualifica a fraude por engenharia social como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, com fundamento no Tema Repetitivo 466 e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A coerência interna do
decisum
é aferida pela compatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não pelo confronto entre o julgado e a tese da parte recorrente.

8. É inadmissível a juntada de documentos novos na via dos embargos de declaração quando esses elementos não integraram o acervo probatório apreciado pelo acórdão embargado e não foram submetidos ao contraditório nos autos de origem. Admitir o contrário equivaleria a converter os aclaratórios em instrumento de instrução processual superveniente, em contrariedade à sua natureza e finalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, REsp 2.052.228/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante em face de
LUIZ HENRIQUE HANES
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

O recurso tem origem na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1053950-24.2025.8.11.0041, em curso perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Na demanda originária, o autor, ora embargado, sustentou que, em 22/maio/2025, foi vítima do denominado “golpe do falso advogado”, modalidade de fraude por engenharia social em que criminosos, utilizando-se de mensagens via
WhatsApp
e de videoconferência simulada, se passaram por sua advogada e por representante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, induzindo-o a acessar link fraudulento que resultou no acesso indevido à sua conta mantida junto à instituição financeira requerida.

Em razão da fraude, foram realizadas três transferências eletrônicas via PIX no montante total de R$ 21.049,00, além da contratação fraudulenta de empréstimo pessoal no valor de R$ 500,00.

Postulou a declaração de inexigibilidade dos débitos, a restituição dos valores subtraídos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para declarar a inexigibilidade dos débitos, condenar a instituição financeira à restituição de R$ 21.049,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 332343397).

Inconformada, a instituição financeira interpôs
recurso de apelação
, no qual sustentou a inexistência de falha na prestação de seus serviços, sob o argumento de que todas as transações contestadas foram realizadas a partir de dispositivo confiável, previamente autorizado pelo autor, com uso de senha pessoal e reconhecimento facial com prova de vida. Defendeu a culpa exclusiva do consumidor e impugnou a existência de danos materiais e morais indenizáveis (id. 332343400).

Esta Câmara, à unanimidade, acompanhou o voto da Juíza Convocada Tatiane Colombo, para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, consignando que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que a realização de transferências vultosas sem adoção de mecanismos adicionais de segurança caracteriza falha na prestação do serviço, que a fraude perpetrada por terceiro configura fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária e que o dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, reduzindo o valor da indenização para R$ 5.000,00 (id. 347033393).

Nos
embargos de declaração
, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão. Alega que o julgado teria desconsiderado o histórico consolidado de uso do PIX pelo autor, com movimentações de grande porte nos meses anteriores, o que tornaria as transações contestadas compatíveis com seu perfil financeiro e afastaria a premissa de movimentações atípicas.

Sustenta, ainda, que as operações foram realizadas a partir de dispositivo confiável com número de identificação correspondente ao certificado do cliente. Aduz que a fraude foi praticada exclusivamente por terceiros, fora do ambiente sistêmico da instituição, sem qualquer falha operacional interna, o que configuraria fortuito externo e romperia o nexo causal. Requer a atribuição de efeitos infringentes para modificar o resultado e afastar a responsabilidade da instituição financeira (id. 349222362).

Em
contrarrazões
, o embargado Luiz Henrique Hanes defende a inexistência de vícios no acórdão. Afirma que a decisão foi clara e coerente ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, e que as alegações da embargante não configuram omissão nem contradição, mas mera discordância com a conclusão do colegiado. Aponta que os embargos possuem nítido caráter protelatório, por reproduzirem teses já integralmente apreciadas no julgamento da apelação, e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (id. 351028351).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Nu Pagamentos S.A. em face do acórdão que, por votação unânime, deu provimento parcial ao seu recurso de apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo, no mais, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação à restituição dos valores subtraídos por meio de fraude bancária.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando:
(i)
que o julgado desconsiderou o histórico de uso do PIX e as movimentações financeiras elevadas do autor, as quais tornariam as transações compatíveis com seu perfil e afastariam a premissa de movimentações atípicas;
(ii)
que a operação foi realizada a partir de dispositivo confiável, previamente autorizado e identificado pelo número de série do certificado do cliente;
(iii)
que a fraude foi praticada exclusivamente por terceiros, fora do ambiente sistêmico do banco; e
(iv)
que a incidência da Súmula 479 do STJ seria indevida, dado que a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro afastaria a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para modificar o resultado do acórdão.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

No que concerne à alegada omissão quanto ao histórico transacional do autor, a embargante sustenta que os autos demonstram movimentações de grande porte anteriores ao evento – com entradas de R$ 17.000,00 e R$ 10.000,00 em março de 2025 –, o que tornaria as transações contestadas compatíveis com o perfil financeiro do correntista e afastaria a conclusão de que houve movimentação atípica.

A alegação não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão das movimentações atípicas como premissa central de sua fundamentação, consignando que “
a realização de transferências vultosas, em curto espaço de tempo e em evidente desconformidade com o perfil de consumo do correntista, sem a adoção de mecanismos adicionais de segurança ou bloqueio preventivo, caracteriza falha na prestação do serviço
” (
sic
, id. 347033393).

O voto condutor foi ainda mais direto ao apontar que “
a negligência da instituição financeira possibilitou que um terceiro fraudador movimentasse altos valores da conta bancária, em notória quebra de padrão de consumo do cliente, sem o devido resguardo de seus dados
” (
sic
, id. 347033393).

O que a embargante qualifica como omissão é, em realidade, divergência quanto ao peso atribuído às circunstâncias fáticas pelo colegiado. A discordância sobre a valoração probatória não configura vício embargável, mas constitui tentativa de rediscussão do mérito já decidido, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Quanto à alegada omissão sobre a utilização de dispositivo confiável e credenciais válidas do usuário, a embargante insiste que as operações foram realizadas a partir de aparelho previamente autorizado, com número de série correspondente ao certificado do cliente.

Também neste ponto inexiste a omissão apontada. O acórdão enfrentou o argumento de forma direta, assentando que “
mesmo que a instituição financeira afirme que o próprio autor teria realizado as transferências com o fornecimento de sua senha pessoal, fato é que não restou suficientemente comprovado nos autos que a movimentação bancária ocorreu dessa forma
” (
sic
, id. 347033393).

O julgado acrescentou, ainda, que “
a ausência de medidas adicionais de verificação, como confirmação via SMS ou biometria, bem como o bloqueio da conta por suspeita de movimentações fora do padrão, caracteriza falha na prestação do serviço
” (
sic
, id. 347033393).

A tese de que o uso de dispositivo confiável afastaria a responsabilidade já havia sido apresentada nas razões de apelação e foi integralmente rebatida no aresto. O fato de o resultado ter sido desfavorável à embargante não caracteriza omissão no pronunciamento.

No que tange à alegada omissão ou contradição sobre o fortuito externo, a embargante sustenta que o golpe teria sido praticado exclusivamente por terceiros, por meio de ligação telefônica, sem qualquer envolvimento do sistema interno do banco, o que romperia o nexo causal e afastaria a incidência da Súmula 479 do STJ.

Este foi, precisamente, o núcleo da controvérsia recursal e o acórdão o enfrentou com fundamentação expressa e extensa. O voto condutor distinguiu as hipóteses de fortuito interno e fortuito externo, concluindo que “
evidenciada nos autos a configuração de fortuito interno, inerente à atividade econômica desempenhada pela Apelante, não se exclui sua obrigação de indenizar a vítima
” (sic, id. 347033393).

O julgado fundamentou essa conclusão no Tema Repetitivo 466 e na Súmula 479 do STJ, além de citar expressamente o REsp 2.052.228/DF, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que trata de fraude por engenharia social e do dever da instituição financeira de identificar e impedir movimentações que destoam do perfil do consumidor.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada. Não se configura pelo confronto entre o julgado e a tese da parte, ainda que esta entenda que o resultado deveria ser diverso.

No caso, o acórdão é internamente coerente: a premissa da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno conduz, de forma lógica e direta, à conclusão de manutenção da condenação. Não há descompasso entre fundamentos e dispositivo.

Quanto à tentativa de inovar o debate com a juntada de prints de extrato bancário diretamente na petição de embargos, cumpre observar que esses documentos não integraram o acervo probatório da apelação já julgada.

A juntada de elementos novos na via dos aclaratórios não é admissível, pois esses documentos não foram submetidos ao contraditório nos autos de origem, tampouco compuseram o conjunto de provas apreciado pelo acórdão embargado. Admitir o contrário equivaleria a converter os embargos de declaração em instrumento de instrução processual superveniente, em manifesta contrariedade à sua natureza e finalidade.

No pertinente ao pedido de efeitos infringentes, não há como acolhê-lo. Os efeitos modificativos dos embargos de declaração são excepcionalíssimos e pressupõem a existência de omissão ou contradição genuínas, cuja correção implique, como consequência lógica, a alteração do resultado.

No caso, inexiste vício a ser sanado, de modo que o pedido de reforma do acórdão não encontra amparo na via eleita.

Desse modo, o acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, todas as teses essenciais suscitadas pela instituição financeira, tanto na apelação quanto nos presentes aclaratórios. O que a embargante denomina omissão e contradição traduz, em realidade, inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado, circunstância incompatível com o cabimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
NU PAGAMENTOS S.A.
, preservando inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026